Tribunal: STF
Processo: RE 1478361
Classe: RE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-02-29
Data de publicação: 2024-02-29

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão do Tribunal Regional Federal da 5ª Região, assim ementado (eDOC 12, p. 6-7):



    “TRIBUTÁRIO. COMPENSAÇÃO DE OFÍCIO. CRÉDITO TRIBUTÁRIO OBJETO DO PARCELAMENTO ANTERIORES À VIGÊNCIA DA LEI Nº 12.844/2013. RESP 1.231.082/PR. SENTENÇA CONFIRMADA. 



    1. Trata-se de apelação interposta pela UNIÃO (FAZENDA NACIONAL) contra a sentença proferida em ação mandamental pelo Juiz Federal da 10ª Vara da Seção Judiciária de Pernambuco, que concedeu a segurança em parte, determinando que autoridade coatora proceda ao julgamento do processo nº 10480.721799/2017-26 no prazo de 30 (trinta) dias, admitindo, porém, a compensação de ofício desde que os créditos tributários em que foi imputada a compensação não estejam com sua exigibilidade suspensa. 



    2. O cerne da questão devolvida ao conhecimento deste TRF da 5ª Região consiste em analisar a possibilidade de ser realizada a compensação de ofício para extinção de créditos tributários que estejam com exigibilidade suspensa em razão de parcelamento sem garantia, ante os termos do art. 73 da Lei nº 9.430/1996, com a redação alterada pela Lei nº 12.844/2013. 



    3. Acerca do tema, no RE 1.231.082/PR, julgado conforme o procedimento previsto para os recursos repetitivos, o STJ fixou a seguinte tese: "Fora dos casos previstos no art. 151, do CTN, a compensação de ofício é ato vinculado da Fazenda Pública Federal a que deve se submeter o sujeito passivo, inclusive sendo lícitos os procedimentos de concordância tácita e retenção previstos nos §§ 1º e 3º, do art. 6º, do Decreto n. 2.138/97". 



    4. Esse entendimento se ajusta perfeitamente ao perfil jurídico da suspensão da exigibilidade do crédito tributário, pois, enquanto perdurar a causa que lhe rendeu ensejo, não há como cogitar a exigência de pagamento, a inscrição na dívida ativa e, muito menos, a execução do crédito tributário. Ou seja, a suspensão da exigibilidade do crédito tributário impede a imediata exigência de pagamento do tributo devido. 



    5. A apelante defende que, na específica hipótese de suspensão da exigibilidade do crédito tributário em razão de parcelamento sem garantia, pode-se utilizar os valores a restituir para o seu pagamento (compensação de ofício), haja vista a expressa autorização do art. 73 da Lei n° 9.430/1996, com a nova redação dada pela Lei nº 12.844/2013. Afirma, ainda, que o STJ não declarou indevida a compensação de ofício para extinção de débitos com exigibilidade suspensa porque esta é errada ou inválida em si mesma, mas sim porque não havia essa previsão na lei que disciplinava a matéria. 



    6. Essa interpretação da apelante não se compatibiliza com os termos da tese fixada no julgamento do RE 1.231.082/PR, que é expressa ao excluir do alcance da compensação de ofício os casos previstos no art. 151 do CTN, que trata das hipóteses de suspensão da exigibilidade do crédito tributário. 



    7. Reforça esse entendimento a constatação de que em sucessivos julgamentos realizados após a vigência da Lei nº 12.844/2013 o STJ reiterou os termos do REsp nº 1.213.082/PR, afirmando, porém, que "Não cabe a esta Corte infirmar o fundamento do acórdão recorrido relativo à inconstitucionalidade do parágrafo único do art. 73 da Lei nº 9.430/96, incluído pela Lei nº 12.844/13, que autorizava a compensação de ofício com débitos objeto de parcelamento sem garantia, pois tal análise compete ao Supremo Tribunal Federal no âmbito do recurso extraordinário já admitido na origem" (AIRESP - AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL - 1811991 2019.01.23105-5, MAURO CAMPBELL MARQUES, STJ - SEGUNDA TURMA, DJE DATA:27/08/2019 ..DTPB:.). 



    8. Na específica situação do parcelamento, a impossibilidade de compensação de ofício ainda é mais evidente, pois o Fisco se comprometeu, mediante lei autorizadora, em receber o pagamento do crédito inadimplido de forma diferida, não sendo razoável que essa pactuação seja alterada para preservar o seu interesse tão somente em decorrência da existência de valor a restituir ao contribuinte. 



    9. Ademais, a autoridade impetrada esclareceu que, dando cumprimento ao que expressa o art. 89 da Instrução Normativa RFB nº 1.717, de 17 de julho de 2017, o contribuinte foi intimado para se manifestar acerca da compensação de ofício, oportunidade na qual verbalizou a sua discordância, o que ensejou a retenção dos valores da restituição até que o débito fosse liquidado. 



    10. Avulta ressaltar, todavia, que a intimação do contribuinte para manifestar a sua aquiescência com a compensação de ofício demonstra que o parcelamento foi pactuado antes da alteração realizada pela Lei nº 12.844/2013, tratando-se, por decorrência, de créditos tributários constituídos antes da sua vigência. 



    11. Advirta-se, por oportuno, que essa intelecção ainda mais se robustece ao se observar que a apelante não se desincumbiu do ônus imposto em seu desfavor de demonstrar que os créditos parcelados seriam posteriores à edição da Lei nº 12.844/2013. 



    12. Nesse contexto, sendo os créditos tributários objeto do parcelamento anteriores à vigência da Lei nº 12.844/2013, deve ser mantido o entendimento do STJ, firmado no multicitado precedente. 



    13. Esta Corte Regional vem entendendo que, "Não obstante a Lei nº 12.844/13 tenha incluído no parágrafo único do art. 73 da Lei nº 9.430/96 a possibilidade de compensação com débitos parcelados sem garantia, a aplicabilidade desta norma retira os efeitos da própria suspensão da exigibilidade do crédito tributário prevista no art. 151, VI, do CTN, que possui status de Lei Complementar, se sobrepondo àquela lei ordinária". Precedentes: TRF 5ª Região, PROCESSO: 08064383220184058300, DESEMBARGADOR FEDERAL LEONARDO AUGUSTO NUNES COUTINHO, 2ª Turma, JULGAMENTO: 18/02/2019; proc. 08001034920174058100, rel. Desembargador Federal Carlos Rebêlo Júnior, julg. 31.01.2018; STJ, AgInt no REsp 1621454 / PR, rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, DJe 17.9.2018. (PROCESSO: 08078884420194050000, AG - Agravo de Instrumento - , DESEMBARGADOR FEDERAL BIANOR ARRUDA BEZERRA NETO (CONVOCADO), 2ª Turma, JULGAMENTO: 06/05/2020, PUBLICAÇÃO: ) 



    14. Apelação não provida.”



    Os embargos declaratórios foram desprovidos (eDOC 16). 



    No recurso extraordinário, interposto com base no art. 102, III, “a”, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa ao artigo 93, IX e 97 da Constituição Federal, bem como à Súmula Vinculante nº 10.



    Nas razões recursais, busca demonstrar a ofensa à garantia de fundamentação das decisões judiciais ante o não reconhecimento da necessidade de observância dos dispositivos invocados. 



    Sustenta que “ao afastar a aplicação da Lei n. 9.430/1996, consoante a redação que lhe foi conferida pela Lei n. 12.844/2013, findou por declarar, em realidade, sua inconstitucionalidade, sem observância do art. 97 da Constituição vigente, assim contrariando manifestamente o referido dispositivo constitucional, incorrendo em nulidade insanável.” (eDOC 20, p. 8)



    É o relatório. Decido. 



    A irresignação não merece prosperar.



    Inicialmente, quanto à alegada deficiência na prestação jurisdicional, ao julgar o AI-QO-RG 791.292, de relatoria do Ministro Gilmar Mendes, DJe 13.8.2010, o Plenário assentou a repercussão geral do tema 339 referente à negativa de prestação jurisdicional por ausência de fundamentação e reafirmou a jurisprudência segundo a qual o art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão.



    Quanto ao mérito, da leitura do teor da íntegra do acórdão ora impugnado, verifica-se que o Tribunal de origem, ao analisar o caso concreto, limitou-se a interpretar a legislação de regência da matéria à luz da Constituição Federal, do Código Tributário Nacional e de precedentes das Cortes superiores. Não houve declaração de inconstitucionalidade da legislação aplicada, nem afastamento da sua aplicação por julgá-la inconstitucional.



    Nos termos da orientação firmada nesta Corte, para caracterizar violação à cláusula da reserva de plenário, é necessário que a decisão de órgão fracionário fundamente-se na incompatibilidade entre a norma legal e o Texto Constitucional, o que não se verificou na hipótese em análise. Vejam-se, a respeito:



    Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Artigo 97 da Constituição Federal. Súmula Vinculante nº 10. Violação. Inexistência. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Reexame de fatos e provas. Impossibilidade. Precedentes. 1. Pacífica a jurisprudência da Corte de que não há violação do art. 97 da Constituição Federal e da Súmula Vinculante nº 10 do STF quando o Tribunal de origem, sem declarar a inconstitucionalidade da norma, nem afastá-la sob fundamento de contrariedade à Constituição Federal, limita-se a interpretar e aplicar a legislação infraconstitucional ao caso concreto. 2. Inadmissível, em recurso extraordinário, a análise da legislação local e o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência das Súmulas nºs 279 e 280/STF. 3. Agravo regimental não provido (ARE 876.719-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 01.07.2015).



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO. PENSÃO POR MORTE. POLICIAL MILITAR. PARIDADE E INTEGRALIDADE. NECESSIDADE DE REEXAME DA LEGISLAÇÃO LOCAL E DO ACERVO PROBATÓRIO DOS AUTOS. SUMÚLAS/STF 279 E 280. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I É inadmissível o recurso extraordinário quando sua análise implica rever a interpretação de normas locais que fundamentam a decisão a quo. Incidência da Súmula/STF 280. II Para se chegar à conclusão contrária à adotada pelo Tribunal de origem, necessário seria o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos, o que atrai a incidência da Súmula/STF 279. III - Para haver violação da cláusula de reserva de plenário, prevista no art. 97 da Constituição e na Súmula Vinculante 10, por órgão fracionário de Tribunal, é preciso que haja uma declaração explícita de inconstitucionalidade de lei ou ato normativo do poder público, ou implícita, no caso de afastamento da norma com base em fundamento constitucional. IV - Agravo regimental a que se nega provimento (RE 1.085.106-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 09.04.2018).



    Ad argumentandum tantum, verifico que no julgamento do RE-RG 917.285, de relatoria do Ministro Dias Toffoli, esta Corte editou a seguinte tese, publicada no DJe de 06.10.2020: 



    “É inconstitucional, por afronta ao art. 146, III, b, da CF, a expressão ‘ou parcelados sem garantia’, constante do parágrafo único do art. 73 da Lei nº 9.430/96, incluído pela Lei nº 12.844/13, na medida em que retira os efeitos da suspensão da exigibilidade do crédito tributário prevista no CTN.”



    Ante o exposto, nego provimento ao recurso, nos termos do art. 932, IV, a, do Código de Processo Civil e art. 21, §2º, do RISTF.



     



    Publique-se.



    Brasília, 29 de fevereiro de 2024.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente